Tribunal: STF
Processo: RMS 32585
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. A decisão pela qual neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança foi publicada em 25.5.2020 (segunda-feira). Nesse contexto, o prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo interno (art. 219 c/c art. 1.070 do Código de Processo Civil) começou a fluir em 26.5.2020 (terça-feira) e, considerado o feriado de Corpus Christi, em 11.6.2020 (quinta-feira), teve como termo final o dia 16.6.2020 (terça-feira). Manifestamente intempestivo, portanto, o presente agravo interno, somente protocolado em 18.6.2020 (quinta-feira), como se extrai do recibo da petição eletrônica nº 45254/2020 (evento 34). 
    2. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço, por manifestamente intempestivo, do agravo interno veiculado por meio da Petição nº 45254/2020.
    3. Já devidamente certificado o trânsito em julgado (evento 35), providencie a Secretaria a baixa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora